Tribunal: STF
Processo: AP 2274
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ofícios encaminhados pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, por meio dos quais comunica possíveis descumprimentos de medidas cautelares impostas a KERILENE SANTOS LOPES (eDocs. 18, 21, 28, 33, 36 e 46).



    Segundo o noticiado pelo Juízo fiscalizador, a ré teria praticado as seguintes violações:



    1) em 14/10/2023, Violação de zona de inclusão;



    2) em 29/10/2023, Violação de zona de inclusão;



    3) em 2/11/2023, Dispositivo desligado por falta de carga na bateria;



    4) em 2/11/2023,Desvinculação de Dispositivo;



    5) em 2/11/2023, Vinculação de Dispositivo;



    6) em 4/11/2023, Violação de zona de inclusão



    7) em 6/11/2023 , Dispositivo desligado por falta de carga na bateria;



    8) em 6/11/2023, Violação de zona de inclusão;



    9) em 6/11/2023, Violação de zona de inclusão;



    10) em 11/11/2023, Violação de zona de inclusão;



    11) em 11/11/2023, Violação de zona de inclusão;



    12) em 12/11/2023, Violação de zona de inclusão;



    13) em 18/11/2023, Violação de zona de inclusão;



    14) em 19/11/2023, Violação de zona de inclusão;



    15) em 25/11/2023, Violação de zona de inclusão;



    16) em 25/11/2023, Descarga de Bateria;



    17) em 26/11/2023, Descarga de Bateria;



    18) em 2/12/2023, Violação de zona de inclusão;



    19) em 3/12/2023, Violação de zona de inclusão;



    20) em 4/12/2023, Violação de zona de inclusão;



    21) em 9/12/2023, Violação de zona de inclusão;



    22) em 10/12/2023, Violação de zona de inclusão, das 19h13min às 19h54min;



    23) em 10/12/2023, Violação de zona de inclusão, das 20h53min às 21h37min;



    24) em 16/12/2023, Violação de zona de inclusão, das 10h38min às 11h33min;



    25) em 16/12/2023, Violação de zona de inclusão, das 11h34min às 18h20min;



    26) em 16/12/2023, Violação de zona de inclusão, das 19h40min às 20h34min;



    27) em 16/12/2023, Descarga de Bateria;



    28) em 23/12/2023, Violação de zona de inclusão, das 08h50min às 09h34min;



    29) em 24/12/2023, Violação de zona de inclusão, das 09h22min às 10h04min;



    30) em 24/12/2023, Violação de zona de inclusão, das 10h34min às 11h33min;



    31) em 24/12/2023, Violação de zona de inclusão, das 15h32min às 16h20min;



    32) em 25/12/2023, Descarga de Bateria;



    33) em 25/12/2023, Violação de zona de inclusão, das 00h12min às 00h14min;



    34) em 29/12/2023, Violação de zona de inclusão;



    35) em 30/12/2023, Violação de zona de inclusão, das 06h58min às 07h46min;



    36) em 30/12/2023, Violação de zona de inclusão, das 13h28min às 14h29min;



    37) em 30/12/2023, Violação de zona de inclusão, das 16h30min às 17h14min;



    38) em 31/12/2023, Violação de zona de inclusão, das 17h32min às 18h18min;



    39) em 31/12/2023, Violação de zona de inclusão, das 21h13min às 21h59min;



    40) em 6/01/2024, Violação de zona de inclusão, das 21h13min às 21h59min;



    41) em 6/1/2024, Violação de zona de inclusão, das 05h39min às 06h20min;



    42) em 6/1/2024, Violação de zona de inclusão, das 18h19min às 19h01min;



    43) em 6/1/2024, Violação de zona de inclusão, das 19h10min às 22h14min;



    44) em 7/1/2024, Violação de zona de inclusão, das 01h38min às 01h40min;



    45) em 7/1/2024, Violação de zona de inclusão, das 14h56min às 14h57min;



    46) em 9/1/2024, Violação de zona de inclusão, das 22h15min às 23h02min;



    Além dessas, foram informadas violações da medida cautelar de comparecimento semanal em Juízo nos dias 15/1/2024 e 22/1/2024 (eDocs. 28 e 33).



    Intimada, a defesa de KERILENE SANTO LOPES apresentou manifestação na qual alega que (eDoc. 39):



    (…) a tornozeleira da ré apresentou problemas, vindo a ser substituída, contudo, o CIME não certificou a troca.



    Sendo assim, requer Vossa Excelência se digne em intimar o CIME para prestar esclarecimentos bem como comprovar que procedeu a troca da tornozeleira.



    Oficiada, a Secretaria de Administração do Distrito Federal informou que a tornozeleira eletrônica apresentou problemas técnicos nos dias 15/3/2023 e 11/4/2023 (eDoc. 46).



    Intimada para se manifestar (eDoc. 49), em 4/4/2024, a Defesa de KERILANE SANTOS LOPES requereu prazo, para juntar nos autos declaração de seu empregador, informando dias, horários e local de trabalho (eDoc. 55).



    Em 19/4/2024, ré apresentou a Petição STF nº 46404/2024 (eDoc. 64) , informando que:



    (...)vem juntar declaração do empregador da ré, bem como declaração dos pais da ré, a fim de comprovar que a Sra. Kerilene encontra-se empregada e, seus filhos permanecem aos cuidados dos pais, os quais residem em chácara, onde a ré passa os finais de semana na companhia de seus filhos.



    Além disso, requereu que o CIME fosse intimado para corrigir a zona de circulação, a fim de alcançar a região do trabalho da ré, bem como a região onde residem seus pais e filhos, como forma de cumprir corretamente as medidas restritivas impostas.



    A ré apresentou Declaração de Trabalho, que confirma seu vínculo empregatício com a empresa Mais Você Lanches, localizada na Quadra 600, conjunto 08 lote 01, Recanto das Emas/DF; cujo horário de expediente é de 11h até 19h (segunda à sábado). Apresentou, ainda, declarações emitidas pelos seus pais (José Pereira Lopes e Maria Margarete Santo Lopes), informando que os filhos da ré residem com ambos no endereço Chácara nº 24, rua Ipê Amarelo, Assentamento 10 de Junho Setor de Chácaras Monjolo, e que finais de semana a ré fica com seus filhos neste local (eDoc. 65).



    É o relatório. DECIDO



    Conforme informado em juízo, a ré desrespeitou diversas medidas cautelares (eDocs. 18, 21, 28, 33, 36).



    Não há dúvidas de que a ré descumpriu as medidas cautelares diversas da prisão que lhe foram impostas.



    Tenho, porém, por procedentes as alegações da ré, no sentido de que as violações se deram em razão do trabalho e para realizar visitas aos seus filhos, conforme demonstram as declarações juntadas (eDoc. 65).



    Deixo de converter, portanto, as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas e, considerando a sua natureza genérica, INDEFIRO o requerimento de flexibilização de medidas cautelares.



    INTIMEM-SE os regularmente advogados constituídos.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal/DF, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Ciência à Procuradoria Geral da República.



    Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente